Tribunal: TJDFT
Processo: 0719960-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE. DEBILIDADE PERMANENTE. VIGÊNCIA DA MP N.o 451/08. CONVERSÃO PARA A LEI 11.945/2009. APLICAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA. COMPLEMENTAÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA.
1. Quanto à legislação aplicável para regular o pagamento de indenização do seguro DPVAT, em atenção ao princípio tempus regit actum, a norma a ser utilizada deve ser aquela que vigorava a época dos fatos, isto é, a Medida Provisória n.o 451/08, posteriormente convertida na Lei n.o 11.945/09.
2. O Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado de súmula 474 que assim dispõe: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
3. O inciso II do § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74 estabelece a percentagem de 25% do valor máximo indenizável, ou seja, R$ 13.500,00, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão do dano que, no caso, representa grau moderado (50%).
4. Realizado o pagamento parcial, na via administrativa, do valor da indenização devida a título de DPVAT, necessário o complemento do pagamento da diferença.
5. Recurso provido.